Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737891-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO GUIMARÃES BOTELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAD. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o pleito da Defesa para a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da manutenção da análise negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270), orientações que devem ser seguidas pelos tribunais de todo o país. 3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. Demonstrado nos autos que o réu se dedicava à atividade de tráfico de drogas com habitualidade, fazendo do crime seu meio de vida, mostra-se ausente um dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. Ausentes os requisitos previstos no artigo 41 da Lei de Drogas (delação premiada), não há que se falar em redução da pena em face da colaboração do réu com a investigação policial/processo criminal. 5. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. 6. Não se mostra possível a concessão do direito de recorrer em liberdade no caso, porquanto, além de o apelante ter permanecido preso durante toda instrução criminal, permanecem hígidos, nesta instância, os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, tendo em vista que se encontram presentes os seus requisitos legais. Requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “não se deve perder de vista que o escopo da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado é o de, justamente, punir com menos rigor aqueles que não fazem do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, que o cometem de forma isolada, o que, como visto, não é a hipótese destes autos” (ID 51616460). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027